Tribunal: TJBA
Processo: 8110088-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8110088-48.2023.8.05.0001 Órgão: Segunda Turma Primeira Câmara Criminal Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Processo de Origem: 8110088-48.2023.8.05.0001 Embargante: Joelton de Jesus da Silva Advogado(a): Flora Jamille Gama de Jesus (OAB/BA 58516) Embargado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: José Vicente Santos Lima Interessados: Danilo Conceição dos Passos Advogado(a): Leandro Lima dos Santos (OAB/BA 71.655), Robson Reis Amorim Sales (OAB/BA 73.312). Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Obscuridade e Contradição. Inocorrência. Desconexão com o julgado. Adoção expressa de tese diversa. Reavaliação do cerne do julgamento. Impossibilidade. Prequestionamento. Lastro em algum vício. Necessidade. Recurso. Rejeição. 1. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 2. Ainda quando voltado ao propósito de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração necessita estar assentado em algum dos vícios que autorizam sua utilização. Precedentes. 3. Ausentes as máculas apontadas no julgado, torna-se imperativo rejeitar as postulações abrigadas no recurso horizontal. 4. Embargos rejeitados ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8110088-48.2023.8.05.0001, em que figura(m) como Embargante(s) Joelton de Jesus da Silva, e, como Embargados(s), Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator